Tribunal: TJDFT
Processo: 0708941-19.2020.8.07.0003
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA DE LOCATIVOS. LITÍGIO ENVOLVENDO PAI E FILHO. IMÓVEL RESIDENCIAL. PRETENSÃO CONDENATÓRIA. ALUGUERES E ENCARGOS LOCATÍCIOS. PARTE RÉ. POSSUIDORA E PROPRIETÁRIA DO IMÓVEL. UTILIZAÇÃO DO BEM COMO EXTERNALIZAÇÃO DE SUA PROPRIEDADE. CONTRATO DE LOCAÇÃO INEXIGÍVEL E INEFICAZ. CONFUSÃO ENTRE CREDOR E DEVEDOR (CC, ART. 381). AFERIÇÃO. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS.

1. Ante a natureza bilateral e comutativa que encerra, a execução do contrato de locação está atrelada à relação que fora estabelecida entre as partes, cujas condições, estipuladas por mera liberalidade e de forma voluntária, revestem-se da legitimidade conferida pela autonomia e liberdade da contratação, resguardada pelos princípios da autonomia da vontade e da boa-fé objetiva, que legitimam apenas em casos excepcionalíssimos a flexibilização do princípio do pacta sunt servanda, de molde, mitigando-se a autonomia do convencionado, a serem moduladas cláusulas demasiadamente onerosas mediante amplitude estreita e justa em ponderação com a regulação específica à qual está jungida a pactuação.

2. Conquanto concertado instrumento reputado contrato de locação a envolver pai e filho nas posições de locador e locatário e tendo como objeto imóvel residencial, a constatação de que o imóvel fora adquirido para fruição do descendente, que, ademais, valendo-se dos instrumentos outorgados em seu favor, transcreve o bem em seu nome, tornando-se titular do domínio, a higidez, eficácia e juridicidade do instrumento negocial cede defronte o direito de sequela inerente à propriedade, induzindo a subsistência de confusão, na pessoa do proprietário, das condições de obrigado e credor, obstando que seja reputado locatário do que lhe pertence e desalijado da coisa por não ter realizado alugueres para fruir do que é seu, enquanto não desconstituído, se o caso, o título aquisitivo (CC, art. 381).

3. O desprovimento do recurso, determina a majoração dos honorários advocatícios originalmente fixados e imputados ao recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11).

4. Apelação conhecida e desprovida. Honorários majorados. Unânime.